Tribunal: TJDFT
Processo: 0702677-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702677-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: FELIPE NASCIMENTO MOURA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Certidão – Ato Praticado por Servidor – Não Conhecimento. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/ insurge-se contra Certidão proferida por Servidor vinculado ao Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, a qual, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, determinou a citação do réu para satisfazer a obrigação. Em suas razões recursais, a parte agravante defende ser a conversão da demanda em ação executiva uma prerrogativa do autor, não podendo ser determinada obrigatoriamente pelo Juízo. Contudo, não vislumbro previsão de recorribilidade da Certidão proferida pelo Juízo a quo. Com efeito, o ato recorrido se trata de mera Certidão, a qual não é recorrível e, portanto, é incabível a interposição de Agravo de Instrumento. Ainda que se possa considerar a existência de conteúdo decisório na Certidão, a natureza jurídica do ato processual impede a interposição do presente recurso. Portanto, falta ao recurso requisito intrínseco de admissibilidade, o cabimento, autorizando-se a atuação unipessoal do Relator. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Intime-se o agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator